Tribunal: TJDFT
Processo: 0733750-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO AFASTADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela acusada, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de violação de correspondência, tipificado no artigo 151 do Código Penal, para condenar a denunciada à pena de 1 (um) mês de detenção, com regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que incide na hipótese a excludente da inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que, no contexto vivido pelas partes, não era exigível que a apelante agisse de outra forma. Afirmou que a abertura da correspondência foi motivada pela necessidade de subsidiar o pedido de alimentos, não configurando violação ilícita do sigilo de correspondência. Alegou que a apelante não sabia da proibição de se abrir correspondência de ex-cônjuge, ainda mais quando o processo de divórcio ainda não havia findado, incidindo-se, assim, em erro de proibição. Defendeu que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório mínimo de que a ré tenha aberto a correspondência endereçada à vítima. Invocou a aplicação do princípio da insignificância ao caso. Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença condenatória para absolvição da apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 66230719). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 66986383).
5. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 442/2023 – 02a DP (Ocorrência Policial no 34.027/2023 DPELETRONICA, pela cópia da fatura física do cartão de crédito, cujo destinatário é o ofendido - ex-esposo da acusada – juntada pela ré em réplica no processo no 0727364-17.2022.8.07.0016 e em contestação e pedido contraposto formulado nos autos no 0760854-30.2022.8.07.0016) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. A inviolabilidade do sigilo da correspondência é uma garantia constitucional (artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal) e, embora não possua caráter absoluto, somente excepcionalmente e desde que respeitadas as hipóteses legais, pode ser objeto de limitação. A Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal dispõe no item 53 que: “A inviolabilidade da correspondência é um interesse que reclama a tutela penal independentemente dos segredos acaso confiados por esse meio”.
7. O ofendido, quando de sua oitiva em Juízo, afirmou que, embora tenha solicitado ao banco a emissão das faturas somente online, acredita que por erro da instituição financeira essas continuaram a ser enviadas ao seu antigo endereço. Na oportunidade, declarou que soube da violação da correspondência bancária em questão somente quando da sua juntada pela advogada da ré na ação de divórcio e em uma ação de reparação de danos. Tal relato é corroborado pelas provas acostadas aos autos e pelo declarado pela patrona da ré na contestação e pedido contraposto apresentado no processo no 0760854-30.2022.8.07.0016 – ID 66230689, p. 10). A negativa da acusada, em Juízo, encontra-se isolada no conjunto probatório, inexistindo nos autos elementos para respaldar sua versão de que não teve acesso à fatura do cartão de crédito da vítima de forma física.
8. É ônus da Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, demonstrar que a ré não possuía outra alternativa senão agir de forma contrária ao ordenamento jurídico para o reconhecimento de causa excludente consistente na inexigibilidade de conduta diversa. Entretanto, na hipótese, não foi apresentada qualquer circunstância supralegal de exclusão da culpabilidade para se afastar a censurabilidade da conduta. Ao contrário do alegado, exigia-se da ré uma conduta diversa da perpetrada, uma vez que não há justificativa para abrir correspondência bancária destinada ao ex-cônjuge, sem sua autorização e, consciente e voluntariamente, de posse do documento repassar à advogada para utilização em processo judicial, situação que configura o tipo previsto no artigo 151 do Código Penal.
9. Inaplicável a tese do erro de proibição, porquanto não é necessário que a apelante tenha conhecimentos jurídicos para entender que não se deve violar correspondência dirigida a outrem que, no caso concreto, tratava-se de ex-cônjuge. Na hipótese, a apelante possuía amplas condições de compreender o caráter reprovável de sua conduta. Inaplicável, também, ao caso em exame o princípio da insignificância, uma vez que presentes a ofensividade da conduta, periculosidade social da ação e reprovabilidade do comportamento.
10. No caso concreto, a prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita da acusada e suficiente para amparar a condenação. Portanto, a sentença prolatada pela magistrada de primeiro grau não merece reparo.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.